Tribunal: TJDFT
Processo: 0768694-23.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0768694-23.2024.8.07.0016 RECORRENTE: RAFAEL AZEVEDO SANTOS RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Verifica-se que BRB - Banco de Brasília S.A. apresentou manifestação no ID 72135221 informando que cumpriu a decisão proferida na reclamação n. 0714446-24.2025.8.07.0000. Assim, intime-se o autor sobre a petição de ID 72135221 e cumpra-se o despacho de ID 71357956 (remeter os autos para ciência da juíza relatora do acórdão objeto da reclamação e aguardar a respectiva decisão final). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de maio de 2025. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal